Tribunal: STF
Processo: Rcl 82231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jose Miranda de Oliveira e outros contra decisão do Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis, em Rondônia, que determinou reintegração de posse de imóvel.



    O paradigma que se alega descumprido é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Sustenta-se que a ordem de desocupação forçada foi emitida sem a observância das diretrizes estabelecidas, as quais exigem a instalação de comissões de conflitos fundiários, a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação como condição necessária para a execução de despejos coletivos. Os reclamantes defendem que a ocupação da área é anterior a 20 de março de 2020, o que atrairia a aplicação da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Narram os reclamantes que residem na área de forma mansa e pacífica há mais de 12 anos, dedicando-se à agricultura familiar para o próprio sustento. A execução da ordem de reintegração de posse, em fase final de cumprimento, ameaça a expulsão de diversas famílias, incluindo idosos e crianças, com a consequente perda de suas moradias e meios de subsistência. Argumenta-se que a medida é desarrazoada e desproporcional, violando a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Aponta-se, ainda, a existência de um processo na Justiça Federal, no qual o INCRA apura a titularidade da terra, gerando insegurança jurídica sobre a questão.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão imediata dos efeitos da decisão que determinou a desocupação, a fim de evitar prejuízos irreparáveis. No mérito, pedem a procedência da reclamação para assegurar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo que as remoções coletivas de pessoas vulneráveis sigam as diretrizes estabelecidas, como a mediação prévia por comissões de conflitos fundiários. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 18):



    “Inicialmente, postergo a análise do pedido de gratuidade da justiça dos requeridos, bem como a manifestação de Id. 116529410. 



    Ressalta-se que, por se tratar de cumprimento de sentença, não cabe a este juízo discutir o mérito da demanda, devendo-se ater à verificação da identidade do imóvel, das partes envolvidas e da eventual existência de descumprimento da decisão judicial. 



    Conforme certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, a ordem de reintegração de posse restou parcialmente descumprida, com apontamento de complexidade para o cumprimento do mandado. A Comissão de Conflitos Agrários, após análise do procedimento administrativo SEI nº 0000210-75.2025.8.22.8800, não identificou ocorrência de conflitos com uso de violência na região. 



    Diante disso, determino a imediata reintegração da posse à parte autora, devendo a medida ser precedida de estudo de situação a ser realizado pela Polícia Militar, acompanhada de dois Oficiais de Justiça, os quais deverão qualificar todos os ocupantes do imóvel. A parte autora deve adotar todas as providências para o efetivo cumprimento da medida, conforme plano apresentado (Id. 117696327). 



    Fica autorizado o uso de força policial, caso necessário, devendo-se agir com moderação e assegurar aos ocupantes a retirada de seus pertences. 



    O cumprimento da ordem será acompanhado pelos seguintes órgãos:



     Corpo de Bombeiros;



     SAMU;



     Conselho Tutelar;



     SEMAS. 



    Caso haja rebanho na área, autoriza-se o acompanhamento por servidor da IDARON. Ademais, autoriza-se: o arrombamento, se necessário; o cumprimento em horário especial; o desfazimento de construções e instalações existentes no local.



    Após a desocupação, os requeridos deverão manter distância mínima de 200 metros do imóvel. Em caso de descumprimento, fixa-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração (art. 536, CPC). 



    Disposições à CPE: 



    1. A reintegração de posse em favor da parte autora; 



    2. O acompanhamento da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Conselho Tutelar, SEMAS e IDARON (se necessário). Oficie-se. 



    3. A autorização do uso da força policial, arrombamento e desfazimento de construções; 



    4. A aplicação de multa aos requeridos em caso de reocupação; 



    5. A intimação dos requeridos, Ministério Público e Defensoria Pública Agrária. 



    6. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos.”



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    No caso concreto, a decisão de primeiro grau não traz elementos que permitam concluir se há, ou não, aderência estrita entre a situação dos autos e os parâmetros fixados na ADPF'828. Qualquer juízo seguro acerca do alegado descumprimento do paradigma exigiria cotejar a data efetiva do início da ocupação, a eventual existência de audiência de mediação prévia, a atuação (ou omissão) da comissão estadual de conflitos fundiários e demais circunstâncias fáticas do caso – diligências que demandariam o reexame aprofundado do acervo probatório constante dos autos de origem. 



    A decisão reclamada aponta que o juízo de origem observou parâmetros firmados na ADPF 828 ao determinar o acompanhamento da diligência pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e pelo Conselho Tutelar, justamente para mitigar riscos a grupos vulneráveis (crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade) e assegurar a devida proteção socioassistencial durante a execução do mandado de reintegração. Essa providência dialoga com a preocupação central da ADPF'828, qual seja: impedir que se consumem despejos coletivos de forma sumária ou violenta, à revelia de salvaguardas mínimas que preservem a dignidade da pessoa humana.



    De todo modo, por cautela, requisito informações da autoridade reclamada, a fim de propiciar um melhor exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente